Tribunal: TJDFT
Processo: 0729020-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729020-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILDSON DE SOUZA RODRIGUES REU: ELIETE SALVIANO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória proposta por NILDSON DE SOUZA RODRIGUES objetivando a desconstituição da sentença prolatada pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos c/c Indenizatória no 2014.01.1.178472-09, atualmente 0044974-65.2014.8.07.0001, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o autor à restituição de R$19.480,79 (dezenove mil quatrocentos e oitenta reais e setenta e nove centavos) devidamente corrigido, bem como ao pagamento de R$3.000 (três mil reais) a título de danos morais. Inicialmente o autor requer a concessão da gratuidade de justiça ao argumento de que está passando por quadro de depressão severa, restando impossibilitado de exercer qualquer atividade remunerada, e tem vivido sob a dependência de parentes e amigos. Em suas razões recursais, alega violação manifesta de normal jurídica, especificamente aos artigos 369, 370 do Código de Processo Civil, e artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, uma vez que não foi garantido o direito à ampla defesa e à produção de provas, pela ausência da fase de especificação de provas e da audiência de instrução e julgamento, causando o cerceamento de defesa; além da violação ao contrato verbal celebrado entre as partes. Indica a existência de saldo remanescente em favor da parte, que inclusive foi notificada extrajudicialmente sobre o crédito, mas que a parte não resgatou. Pondera a existência de novas provas, como a ata notarial que indica a divergência sobre o percentual devido ao patrono, ora autor, e que foram produzidas durante a tramitação do processo em segunda instância. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao processo para que seja suspenso o curso processual do Cumprimento de Sentença da decisão rescindenda até o julgamento final da presente ação. No mérito, a procedência dos pedidos iniciais para que a sentença seja rescindida, com novo julgamento que garanta a ampla defesa e a produção de provas. Sem preparo e sem depósito prévio em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado na petição inicial. É o relatório. D E C I D O. 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça por se tratar de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o seu pedido em sede recursal. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Por sua vez, a Constituição Federal prevê a assistência jurídica ampla aos que "comprovarem insuficiência de recursos" (artigo 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta da pessoa jurídica não possuir condições de arcar com as despesas do processo. No caso em apreço, além do quadro de saúde mental do autor que está passando por um quadro de depressão severa, é inegável que os advogados têm sofrido financeiramente com os efeitos da pandemia. Entendo, assim que resta demonstrada a incapacidade do apelante em arcar com as despesas processuais. DEFIRO, portanto, o pedido de concessão de gratuidade de justiça, dispensando, por ora, o depósito prévio. Analisados os pressupostos legais, entre os quais o não transcurso do biênio decadencial (art. 975, CPC) e estando o pedido calcado no permissivo legal do art. 966, V e VIII conheço a Rescisória. 2. EFEITO SUSPENSIVO Conforme previsto pelo artigo 969 do Código de Processo Civil, “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Como é sabido, a ação rescisória é medida excepcionalíssima, só admissível nos casos expressos e taxativos da Lei Processual (art. 966), não sendo passível de interpretação extensiva quanto às hipóteses de cabimento, justamente por se contrapor a uma garantia constitucional de fundamental relevância para a segurança jurídica, a imutabilidade da coisa julgada, conforme o preceito insculpido no inciso XXXVI do art. 5o da Constituição da República. Eis a lição do eminente Professor Antônio Cláudio da Costa Machado (Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, 2a edição, 2008, Ed. Manole, p. 881): Dada a circunstância de o fenômeno jurídico coisa julgada ser tido pela ordem constitucional como uma das garantias fundamentais do indivíduo (CF, art. 5o, XXXVI), a sua quebra ou o seu rompimento só pode acontecer em hipóteses expressamente consagradas pela lei. Daí o rol taxativo (numerus clausus), expresso pelos incisos abaixo. O próprio caput desse art. 485, contudo, já estabelece uma importante limitação genérica ao direito (processual ou material?) de pedir rescisão: rescisória só cabe se o ato atacado é sentença (sentença mesmo ou acórdão – arts. 162, § 1o e 163) de mérito, vale dizer, decisão jurisdicional que aprecia o pedido solucionando o litígio e que, por isso, faz coisa julgada material (arts. 269, 467 e 468); sentenças terminativas (art. 267) jamais são passíveis de ação rescisória. O trânsito material em julgado, portanto, é que dá o interesse de agir da rescisória, já que o mero trânsito formal não impede a repropositura da ação (art. 268) O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, dispõe a respeito dos requisitos necessários para a concessão das tutelas de urgência. Transcrevo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Elpídio Donizetti ao analisar a antecipação da tutela faz as seguintes considerações: Por prova inequívoca entende-se a prova suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titulo do direito material disputado. (...) A verossimilhança guarda relação com a plausibilidade do direito invocado, com o fumus boni iuris. Entretanto, na antecipação da tutela, exatamente porque se antecipam os efeitos da decisão de mérito, exigi-se mais que a fumaça: exibe-se a verossimilhança, a aparência do direito. Além da prova inequívoca, apta a convencer o juiz da verossimilhança da alegação, para a concessão da antecipação da tutela é indispensável que haja possibilidade de dano de difícil reparação, caso os efeitos da decisão só sejam produzidos ao final, na sentença. É o periculum in mora. (...) A antecipação da tutela é concedida com base num juízo provisório, formado a partir dos fatos unilateralmente narrados. Pode ser na decisão final, em razão do contraditório e das provas apresentadas pela parte adversa, que o juiz mude seu convencimento e decida contrariamente aos interesses daquele que foi beneficiado coma antecipação. Essa é a razão porque “não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado” (art. 273, §2o). (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. pág. 219) O autor alega violação manifesta de normal jurídica, especificamente os artigos 369, 370 do Código de Processo Civil, e artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal uma vez que não foi garantido o direito à ampla defesa e à produção de provas, pela ausência da fase de especificação de provas e da audiência de instrução e julgamento, causando o cerceamento de defesa; além da violação ao contrato verbal celebrado entre as partes. Sem razão. Em análise dos autos, é possível observar que o autor apresentou contestação naquela ação, colacionando um contrato de prestação de serviços e procuração supostamente envolvendo a parte, sem, no entanto, estarem subscritas por ela. Como é sabido, o sistema processual pátrio define o Juiz como presidente do processo e destinatário da prova. Por essa razão, o magistrado tem o dever – e não a mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias. Dessa forma, tendo o magistrado formado seu convencimento com lastro nas provas já produzidas nos autos, declinando suas razões de decidir, não há que se falar em cerceamento de defesa. Portanto, não se verifica qualquer descumprimento nos dispositivos legais apontados, tendo em vista que diante dos fatos narrados na peça inicial, em cotejo com os documentos juntados, inclusive pelo próprio autor em sede de contestação. Além disso, é necessário destacar que a alegação do autor é lastreada em documentos que poderiam ter sido apresentados ao Juízo julgador, mas não foram. E, aqueles que foram produzidos posteriormente, ou configurou prova ilícita, como a gravação telefônica feita por terceiro, ou deixou de ser apresentada a tempo por inércia do autor, como a ata notarial juntada em aditamento das razões dos embargos declaratórios opostos em face do acórdão que reconheceu a ilicitude da gravação telefônica. Note-se que a referida ata notarial também foi apresentada nesta ação. Nesse contexto, a lide foi julgada de acordo com os fatos e documentos levados pelas partes à época, não sendo possível se verificar, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer erro passível de correção pela via excepcional da ação rescisória. Em verdade, o que se verifica é que, após sofrer a condenação e passar a suportar a cobrança na fase de cumprimento de sentença, o autor deseja rever sua condenação, com fundamento em questões que poderia ter alegado no momento oportuno, o que demonstra que há o objetivo de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que é incabível. Neste sentido: AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência, amparada na teoria da aparência, proclama a validade da citação efetivada na pessoa que se apresenta ao Oficial de Justiça como responsável pelo recebimento de correspondências na sede ou na filial de pessoa jurídica. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. 2. A ação rescisória não se destina ao questionamento do acerto ou desacerto da decisão rescindenda, devendo se limitar as hipóteses taxativas do art. 966 do CPC. 3. A ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal. 4. O erro de fato ocorre apenas quando a decisão rescindenda admite fato inexistente ou considera a inexistência de fato efetivamente ocorrido, o que não se confunde com o mero equívoco na qualificação jurídica de um fato. Além disso, o erro de fato deve recair nos elementos constantes na ação em que proferida a decisão rescindenda, não sendo possível a produção de provas para demonstrá-lo. 5. A alegação de violação manifesta à norma jurídica pressupõe ofensa à disposição legal de forma clara, direta e indiscutível, ou seja, quando restar evidenciado o desprezo e a flagrante transgressão do ordenamento jurídico, o que não se verifica quando há interpretação controvertida sobre o tema. 6. Ação rescisória admitida e julgada improcedente. (Acórdão 1407815, 07132340720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nessa linha, considerando que a concessão da medida antecipatória dos efeitos da tutela, conforme autoriza o art. 969 do CPC, e na esteira do que preconizado pelo art. 300, do mesmo Código, além do periculum in mora, está condicionada a probabilidade do direito, o que não se revela presente no caso dos autos, como visto acima, impõe-se o indeferimento do pedido liminar. Ante o exposto, CONHEÇO da ação e INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Cite-se o réu, com prazo de 20 dias para a apresentação de resposta aos termos da presente ação rescisória. Transcorrido o prazo ou apresentada contestação, intime-se a parte autora para apresentar réplica no prazo legal. Apresentada a réplica ou transcorrido o prazo para tanto, intimem-se as partes para manifestarem-se sobre interesse em produção de prova. Brasília, DF, 2 de setembro de 2022 17:07:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador